Tribunal: TJDFT
Processo: 0746469-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0746469-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L &amp; M EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA, RAFAEL CARDOSO VACANTI AGRAVADO: NEILTON CRUVINEL FILHO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, STELA BANDEIRA HELRIGEL, GERCINA DO ROSARIO HELRIGEL D E S P A C H O Considerando-se que não há pedido de antecipação de tutela recursal, ou qualquer outro pedido de provimento liminar, intimem-se as partes agravadas para se manifestarem acerca do presente recurso, no prazo legal, com base no primado do contraditório e no da ampla defesa, caso queiram. Após, retornem-me os autos conclusos para exame do mérito recursal. Brasília, 29 de outubro de 2020 Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator